Tribunal: STF
Processo: ARE 1569010
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO. MILITAR CONTRA MILITARES, EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ART. 9º, II, “a”, DO CPM. LEI Nº 13.491/2017. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVIII, “d”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA E DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Cláudio Henrique Frare Gouveia contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado: 

“Penal Militar. Duplo homicídio duplamente. qualificado. Art. 205, §2º, I e IV, do CPM. Militar que mata militares, em local sujeito à Administração Militar. Crime militar, nos termos do art. 9º, II, “a”, do mesmo Códex. Competência desta Especializada já definida em Correição Parcial. Sargento que, insatisfeito com sua nova escala de serviço, efetua nove tiros de fuzil contra Capitão e mais quatro contra outro Sargento, seus superiores hierárquicos. Teses defensivas rejeitadas. Ação premeditada, por motivo fútil, a qual dificultou a defesa das vítimas que foram surpreendidas. Apelo desprovido. Condenação e pena mantidas.” (e-doc. 24)

2. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 32).

3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, violação direta ao art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, sob o argumento de que os crimes dolosos contra a vida são de competência constitucional do Tribunal do Júri, não podendo ser processados e julgados pela Justiça Militar. Afirma que, após a edição da Lei nº 13.491/2017, não subsistiria fundamento constitucional para o julgamento, pela Justiça Castrense, de crimes dolosos contra a vida, ainda que praticados por militar contra militar em serviço ou em local sujeito à administração militar (e-doc. 34). 

4. O presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 38). 

5. No presente agravo, a defesa reitera as alegações veiculadas no extraordinário, sustentando que a questão discutida é exclusivamente constitucional, relativa à definição da competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida, e que a decisão de inadmissibilidade incorreu em indevida restrição ao acesso ao Supremo Tribunal Federal. Requer o provimento do agravo, para que seja admitido e processado o recurso extraordinário (e-doc. 42).

É o relatório. 

Decido. 

6. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia a partir dos seguintes fundamentos:

“A tese não é nova, nem inova. Sequer inova, aliás, nestes próprios autos. 
Isso porque, como se disse, este tema já foi suscitado em sede de Correição Parcial (ID nº 587539), registrada sob o nº 0800564-36.2023.9.26.0040 – Controle nº 633/23, à qual a C. Segunda Câmara, sem disparidade de votos, negou provimento, com ementa que restou vazada nos seguintes termos: 
“POLICIAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. INSURGÊNCIA DA DEFESA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DO JÚRI. APURAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA VIDA COMETIDO POR MILITAR CONTRA MILITARES. ART. 9º, INCISO II, “A”, CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. Fatos delituosos que se amoldam com perfeição ao disposto no art. 9º, II, “a”, CPM. Apuração de delitos de homicídio cometido por policial militar da ativa contra policiais militares também da ativa, na sede da Cia. PM. Competência da Justiça Militar para processar e julgar o fato. Recurso que não merece provimento. Provimento negado. Decisão unânime.” 
Referida decisão transitou em julgado aos 24/10/2023, conforme certificado naquele feito (ID nº 567093). 
Desta forma, à evidência, tem-se que a matéria relativa à competência desta Especializada para julgar os fatos apurados nestes autos encontra-se sedimentada em definitivo.
Como bem destacou o Exmo. Procurador de Justiça, “não há argumento algum apto a modificar a competência deste Tribunal Militar para o julgamento da causa, nos termos previstos no art. 9º, inciso II, alínea ‘a’, do CPM.” (ID nº 595336), já que o crime foi praticado por policial militar contra policial militar, em local sujeito à administração militar.” (e-doc. 24; grifos nossos)

7. Como se percebe com clareza a partir do excerto acima destacado, para eventualmente dissentir acerca da competência fixada pelas instâncias ordinárias, seria necessário afastar a moldura fática assentada no acórdão recorrido — a revelar crime cometido por militar contra militar, em local sujeito à Administração Militar — providência vedada nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 
1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE n° 814.245-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, p. 07/03/2016).

8. No mais, como bem pontuado na decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, para se adentrar na análise de eventual ofensa ao art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, e decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria indispensável a apreciação das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso — notadamente os dispositivos do Código Penal Militar, alusivos à caracterização de crime militar e à consequente definição da competência da Justiça castrense, bem como da Lei nº 13.491/2017 — e da interpretação que lhes foi conferida pelas instâncias antecedentes, providência incabível em sede extraordinária, porquanto eventual afronta à Constituição Federal, se existente, dar-se-ia apenas de forma indireta ou reflexa. Cito, nesse sentido, exemplificativamente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Crime praticado por militar da ativa contra vítima na mesma situação. Competência da Justiça Militar. Precedentes. Recurso não provido. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 2. É da competência da justiça castrense processar e julgar os crimes em que autor e vítima são militares da ativa. 3. Recurso a que se nega provimento” 
(ARE nº 756.636-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 24/03/2014, p. 03/04/2014).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.491/2017). 
1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida a legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido.” 
(ARE nº 1.273.247-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 13/06/2023, p. 22/06/2023) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 981.001/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/09/2017)

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator